Tribunal: TJMT
Processo: 1038181-30.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038181-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA DO CARMO PEREIRA SILVA - CPF: 852.685.851-34 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT. CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação decorrente de negativação vinculada a débito relativo a serviço público de energia elétrica. A parte recorrente sustenta a regularidade da contratação e da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do serviço e da legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastro restritivo gera indenização por dano moral diante da existência de anotação preexistente em nome da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte consumidora.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à empresa comprovar a regularidade da contratação e da cobrança.

A mera apresentação de telas sistêmicas extraídas unilateralmente dos sistemas da empresa não constitui prova suficiente da contratação ou da efetiva utilização do serviço, sobretudo quando desacompanhada de outros elementos que vinculem inequivocamente o consumidor ao negócio jurídico.

A ausência de comprovação robusta da contratação, aliada à divergência de endereços e à inexistência de documentos contratuais ou registros idôneos de utilização do serviço, evidencia a fragilidade da prova produzida pelo fornecedor, impondo o reconhecimento da irregularidade do débito e da negativação.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é afastada quando demonstrada a existência de anotação legítima preexistente em nome do consumidor, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, bem como a Súmula 22 e a Conclusão n.º 3 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Incumbe ao fornecedor comprovar de forma clara e idônea a contratação e a utilização do serviço pelo consumidor quando questionada a existência da relação jurídica.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação ou da cobrança.

A existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral decorrente de nova negativação, sem prejuízo do cancelamento da anotação irregular.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.04.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.925.947/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; TJMT, RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.10.2024; TJMT, RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 273775875 – reclamação nº
1038181-30.2024.8.11.0002

– 1º Juizado Especial de Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- inexistência de relação jurídica com a Instituição Bancária/Empresa. – inexistência do débito.

A Instituição Financeira/Empresa quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (
presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...
),

bem como, a efetiva utilização do serviço

(
saque; transferência; utilização de cartão; compra; envio/recebimento de mercadoria; pagamento parcial voluntário; NF com comprovante de entrega; etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.

- da prova produzida.

As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Ademais, a documentação sistêmica apresentada pela concessionária de energia não veio acompanhada de outros elementos probatórios que pudessem corroborar a contratação (
assinatura em contrato físico ou digital com certificação adequada ou qualquer registro que vincule inequivocamente a Recorrida aos débitos cobrados
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.”

Assim, inexistindo nos autos prova consistente da contratação dos serviços pela Recorrida, e considerando a divergência de endereços identificada, bem como a ausência de elementos probatórios complementares que confiram robustez às telas sistêmicas apresentadas, impõe-se reconhecer a fragilidade da pretensão recursal no tocante à comprovação da regularidade dos débitos cobrados.

- negativação decorrente indevida.

A negativação em nome da parte Recorrente restou incontroversa (
id. 273775873
).

- do dano moral.

Demonstrado que a parte Recorrente possui outras negativações preexistentes anteriores à negativação discutida nestes autos, resta aplicável ao caso a Súmula nº 385/STJ, Súmula 22/TR-TJMT e CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral. Precedentes.
(STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016) e (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.925.947/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 23/8/2022 - DJe 31/8/2022).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“
Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

“CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT: ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTESÀ ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTOVOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL”

Conforme se verifica dos extratos apresentados (
ids. 273775864 e 273775873
), a Recorrente possuía, à época das negativações discutidas (
inclusão em 28/7/2023 – exclusão 15/8/2023
), a seguinte anotação preexistente: “
1)
Empresa ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SÃO PAULO, Contrato
0003405428202306
, Data Debito 21/7/2023, Inclusão 28/7/2023, Exclusão 15/8/2023, Valor (R$) 69,02”.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026